Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do recorrido no pagamento de indenização por dano moral, formulado com fundamento em suposta inclusão indevida do seu nome no Cadastro de Inadimplentes.
II. Argumenta a recorrente que é correntista da instituição bancária requerida e que efetuou o pagamento tempestivo de todas as faturas do cartão de crédito. No entanto, ainda assim, o recorrido incluiu o seu nome no cadastro de devedores, sendo devida a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. No mérito, não assiste razão à recorrente. Conforme acertadamente reconhecido na sentença, não há nos autos provas das alegações da recorrente. São juntadas ao processo algumas faturas de cartão de crédito e alguns extratos que não demonstram o adimplemento integral de todos os débitos existentes perante a instituição bancária. Especificamente quanto à fatura a que se refere à dívida objeto da suposta negativação, não foi juntado nenhum documento que comprove o pagamento da dívida. Sendo, assim, não há provas de que o recorrido praticou ato ilícito apto a gerar a condenação no pagamento de indenização por dano moral.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VI. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 400,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora se defere.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.